Tribunal: TCU
Processo: 005.920/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de equipe de fiscalização sobre indícios de irregularidades em contratações de obras de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela equipe de fiscalização encarregada de realizar acompanhamento na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba - Codevasf, aprovado no âmbito do TC Processo 004.730/2022-4 , com o objetivo de "identificar, tempestivamente, potenciais riscos de irregularidades e minimizar as consequências deles decorrentes, antes da contratação da execução dos serviços da obra". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, e 246 do Regimento Interno, em: 9.1. indeferir a concessão da medida cautelar pleiteada pela SeinfraUrbana; 9.2. determinar a constituição de processo apartado, do tipo representação, para que, sob a responsabilidade da SeinfraOperações, sejam aprofundados os exames relacionados à existência de conluios nas contratações realizadas pela Codevasf para pavimentação de vias mediante a utilização de sistemas de registro de preços, utilizando-se subsidiariamente, para aferição da capacidade das empresas e de seus possíveis vínculos, de dados armazenados em outras bases acessíveis ao Tribunal, a exemplo da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, CNPJ (Receita Federal) e outras; 9.3. determinar à SeinfraOperações que, no âmbito do referido apartado: 9.3.1. encaminhe previamente ao relator qualquer proposta que contemple a realização de oitivas, audiências ou citações; 9.3.2. tão logo conclua os estudos referidos no item 9.2, os submeta ao relator com proposta de remessa dos resultados relativos a cada empresa e certame específico à SeinfraUrbana, para que os utilize em análise específica de cada uma das licitações apontadas e contratações dela decorrentes, de forma a corroborar ou afastar a presença de irregularidades; 9.4. determinar à SeinfraUrbana que analise os indícios de condutas colusivas até aqui apontados, em conjunto e confronto com os demais exames por ela realizados em relação aos processos de contratação incluídos no escopo de seu acompanhamento; 9.5. restituir os autos à SeinfraUrbana para o prosseguimento do acompanhamento; 9.6. determinar à SeinfraOperações que encaminhe cópia da íntegra desta decisão e de outras peças que entender pertinentes à Controladoria-Geral da União, ao Departamento de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, a fim de contribuir com apurações já em curso e/ou subsidiar novas linhas de investigação.